Tribunal: TJES
Processo: 5016425-81.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Edinaldo Lima Almeida, visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. Liminarmente, foi deferida a soltura, mas, após a instrução e parecer ministerial, reavaliou-se a legalidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão recai sobre (i) a validade da fundamentação da prisão preventiva diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau está lastreada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, notadamente sua posição de destaque em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.

A prisão foi decretada com base em elementos objetivos: apreensão de R$ 410 mil em espécie, interceptações telefônicas, imagens de substâncias ilícitas, vínculos com fornecedores, e histórico de condenações por crimes da mesma natureza.

A contemporaneidade dos fundamentos está demonstrada nos autos, sendo reconhecida pela jurisprudência a permanência do risco como critério válido.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da magnitude da organização e do papel de liderança do paciente.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a custódia está embasada em dados idôneos e atualizados que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Cassada a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

É legítima a prisão preventiva quando baseada em fundamentação concreta, evidenciando risco à ordem pública, periculosidade do agente e reiteração delitiva.

A ausência de contemporaneidade do fato criminoso não impede a prisão preventiva quando os fundamentos permanecem válidos e atualizados.

São incabíveis medidas cautelares diversas da prisão quando estas se mostram inadequadas à contenção do risco apresentado pelo agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313, I e II; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus nº 5000424-21.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/03/2024.

STJ, AgRg-HC 807.121/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10/03/2025.

STJ, AgRg-RHC 185.331, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 06/11/2023.

STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/04/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016425-81.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO REJEITADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Edinaldo Lima Almeida, visando à revogação de prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, sob o argumento de ausência de contemporaneidade dos fatos e viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP. Liminarmente, foi deferida a soltura, mas, após a instrução e parecer ministerial, reavaliou-se a legalidade da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão recai sobre (i) a validade da fundamentação da prisão preventiva diante da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau está lastreada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, notadamente sua posição de destaque em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.

A prisão foi decretada com base em elementos objetivos: apreensão de R$ 410 mil em espécie, interceptações telefônicas, imagens de substâncias ilícitas, vínculos com fornecedores, e histórico de condenações por crimes da mesma natureza.

A contemporaneidade dos fundamentos está demonstrada nos autos, sendo reconhecida pela jurisprudência a permanência do risco como critério válido.

Medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes diante da magnitude da organização e do papel de liderança do paciente.

Não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a custódia está embasada em dados idôneos e atualizados que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem denegada. Cassada a liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:

É legítima a prisão preventiva quando baseada em fundamentação concreta, evidenciando risco à ordem pública, periculosidade do agente e reiteração delitiva.

A ausência de contemporaneidade do fato criminoso não impede a prisão preventiva quando os fundamentos permanecem válidos e atualizados.

São incabíveis medidas cautelares diversas da prisão quando estas se mostram inadequadas à contenção do risco apresentado pelo agente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, arts. 312 e 313, I e II; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus nº 5000424-21.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 14/03/2024.

STJ, AgRg-HC 807.121/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 10/03/2025.

STJ, AgRg-RHC 185.331, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 06/11/2023.

STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5016425-81.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edinaldo Lima Almeida
, sob o fundamento de que estaria sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade por ato exarado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, Comarca da Capital, tido como autoridade coatora.

Em sua exordial, o impetrante aduz que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de uma segregação firmada e mantida por meio de uma decisão desprovida de fundamentação idônea, notadamente por ausência da contemporaneidade, além de se fazerem presentes os vetores do art. 319, do CPP para fins de imposição de cautelares distintas do cárcere.

O Des. Relator reconsiderou o provimento pretérito que não conheceu deste
writ,
e deferiu a liminar pleiteada por vislumbrar, à época, presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, ID 11877014.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 12662355, pela denegação da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO WILLIANS FERNANDES SOUSA:-

Boa tarde a todos. Eminente Presidente e também Relator do HC aqui em julgamento, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, a quem cumprimento especialmente por ter tido a honra de ter sido aluno dele na graduação. Cumprimento todos os demais eminentes Desembargadores aqui presentes, doutores Helimar Pinto, Ubiratan Almeida Azevedo, Marcos Valls Feu Rosa e também a Desembargadora convocada Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, ilustre Procurador de Justiça, nobres servidores desta casa, nobres colegas advogados aqui presentes, estudantes de direito que nos acompanham e demais pessoas.

Trata-se de um Habeas Corpus impetrado em favor de Edinaldo Lima Almeida, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou sua prisão preventiva sob o fundamento de ser necessária a medida cautelar para garantia da ordem pública, para a credibilidade das instituições e para assegurar a aplicação da lei penal, por suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, associação e lavagem de dinheiro.

Antes de adentrar ao mérito, eu vou aqui reiterar uma questão de ordem suscitada na petição ID nº 13711940 relativa à perda superveniente do objeto do HC.

Faço aqui o registro que o eminente Relator concedeu liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, por entender não haver elementos concretos que demonstrasse de maneira inequívoca a existência do
periculum libertatis
. E mais! A brilhante decisão do eminente Relator, abalizada em pacífica jurisprudência do STJ, com acurado acerto, restou consignado que mesmo após longa investigação criminal, não houve apreensão de drogas viculada diretamente ao paciente. O que afastaria, inclusive, o
fumus comici delicti.

O eminente Relator, de maneira precisa, ainda destacou que os fatos imputados ao paciente teriam supostamente ocorrido em agosto de 2021. Ou seja, há mais de 03 anos. Sem que houvesse demonstração de fatos novos ou risco iminente que justificasse a decretação da prisão. Não havendo, por essa razão, a necessária contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Diante da robustez dos fundamentos da decisão proferida pelo eminente Relator, o Juízo monocrático, foi além de cumprir a liminar aqui deferida e revogou a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, cessando, desta forma, o constrangimento ilegal.

Eu peço vênia aqui para fazer breve leitura do dispositivo da decisão. Assim, abro aspas:

“Considerando a referida decisão proferida em sede de liminar de Habeas Corpus revogo a prisão preventiva imposta ao acusado Edinaldo Lima Almeida, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”.

Evidente, portanto, a superveniente perda do objeto do presente Habeas Corpus em decorrência da notória sensação do constrangimento ilegal imputado lá no Juízo monocrático, autoridade coatora.

Tecidas essas considerações, a análise do mérito restaria, inclusive, esvaziada. Mas em homenagem ao princípio da eventualidade, eu faço aqui o registro, e assim, o registro histórico dos fatos, que o paciente vem sendo alvo de investigações que se iniciaram em agosto de 2021.

Durante todo esse período, diversas foram as diligências investigativas realizadas pela Superintendência da Polícia Federal aqui do Espírito Santo, onde diversos mandados de busca e apreensão foram cumpridos em residências, em domicílios, em endereços com pertinência subjetiva ao paciente. Inclusive, foi decretada a prisão temporária do paciente em 2023.

A prisão temporária se escoou sem que houvesse qualquer manifestação do Ministério Público ou da autoridade policial requerendo a prorrogação da prisão ou conversão em prisão preventiva. E o ora paciente foi, naquela época, posto em liberdade por excesso ou por ter expirado o prazo de prisão temporária.

Repito! Durante todo esse período de 2021, até o presente momento, com longa e exaustiva investigação criminal, não houve qualquer apreensão de drogas ou qualquer outro elemento que evidenciasse a prática de crime, como muito bem já salientada em decisão liminar concedida aqui pelo eminente Relator.

Em outubro de 2024, sem que tivesse havido qualquer fato novo, foi ofertada a denúncia. Foi ofertada a denúncia e decretada a prisão preventiva do paciente, com fundamentação genérica acerca da necessidade da medida para garantia da ordem pública, credibilidade das instituições jurídicas e assegurar a aplicação da lei penal, por suposto envolvimento na prática de tráfico de drogas, com aqui o registro novamente de, durante todos esses anos de longa investigação, não ter sido apreendido, localizado, nada que reportasse a prática de tráfico de drogas. Nenhum elemento preciso, material, que evidenciasse tráfico de ilícito de entorpecente.

Entretanto, como já salientado em decisão liminar, inexistem elementos concretos que demonstrem a existência do
per
iculum libertatis
. Não há registro de apreensão de drogas vinculadas ao paciente. Inexiste contemporaneidade na medida em razão dos fatos imputados ao paciente terem supostamente ocorrido em período pretérito, digo, reporto a agosto de 2021, sem o registro de fatos novos ou risco iminente que justifique a prisão.

Não estão, portanto, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva. Não há aqui o
fum
us comici delicti
. Não houve qualquer apreensão de drogas. Não há prova da materialidade de tráfico de drogas.

Registro novamente que a liminar foi concedida com abalizado entendimento, pacificado entendimento do STJ. Não havendo apreensão de drogas, não há materialidade delitiva por tráfico. Não há
per
iculum libertatis
. Não há elemento concreto de que o paciente solto representa risco para garantia da ordem pública. Não há nenhum elemento concreto que aponte que o réu solto, durante todo esse período, cometeu qualquer tipo de crime ou fato novo que pudesse ser imputado como crime. Inclusive, desde quando foi posto em liberdade, novamente, por decisão liminar desta egrégia Câmara, da Relatoria do Desembargador Walace, ele vem cumprindo fielmente todas as medidas cautelares diversas da prisão, sem registro nos autos, de qualquer descumprimento apto a justificar a decretação ou a revogação de liminar. Não há, outrossim, nenhum elemento concreto que importe ou que aponte que a sua liberdade seria um risco de aplicação da lei penal.

E aqui é muito curioso, porque ele está solto, desde 2021, vem respondendo, foi preso temporariamente, foi liberto por ter expirado o prazo de prisão temporária. Ele, assim que tomou conhecimento das investigações, habilitou defesa nos autos, e ele, na verdade, vem mantendo o mesmo endereço, tendo inclusive, sido localizado nas duas oportunidades no endereço onde está informado nos autos.

Então, não há o menor elemento concreto que aponte que ele solto se furtará ao cumprimento da lei penal. Igualmente, também não há contemporaneidade na medida decretada em desfavor do paciente, porquanto os fatos remontam a agosto de 2021 e não tendo havido nenhuma evidência de prática de fatos novos que modificasse o contexto fático, não há contemporaneidade.

Registro mais! Não há sequer na decisão que decretou prisão preventiva, fundamento apto a demonstrar ter o magistrado monocrático, cuidado por apontar que a prisão preventiva decretada em outubro de 2024 era contemporânea, a medida era contemporânea aos fatos que foram imputados a ele lá em 2021.

Registro aqui, finalmente, que já houve audiência de instrução, oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, pelo Ministério Público, embora não tenha sido esse um fundamento para a medida, se fosse, para instrução penal também não haveria esse fundamento da prisão preventiva. Não existem, portanto, elementos concretos para a prisão preventiva do paciente, o que reforça os fundamentos da liminar concedida.

São por essas razões, eminentes Desembargadores e Desembargadora, que o impetrante requer que seja declarada a perda superveniente do objeto, do Habeas Corpus, decorrente da revogação preventiva do paciente pelo Juízo monocrático, assim como, pugna pela concessão de ordem em definitivo para caçar o decreto de prisão preventiva do paciente.

Eu agradeço a atenção. Obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e, diante da sustentação que ora formulou, peço o retorno dos autos.

*

ts*

DATA DA SESSÃO:- 04/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edinaldo Lima Almeida
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, ao fundamento de que estaria o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva reputada como carente de fundamentação idônea, especialmente pela alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em análise liminar, foi deferida a medida pleiteada, por se vislumbrar, naquele momento, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Contudo, após nova análise dos autos e considerando o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a ordem não merece ser concedida. Explico.

A prisão preventiva, como se sabe, encontra previsão no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, somados à necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a decisão combatida fundamenta-se de forma concreta e circunstanciada. De acordo com o
decisum,
a prisão preventiva foi decretada diante da intensa atuação criminosa atribuída ao paciente, destacando-se sua posição de relevo em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, sua participação reiterada em atividades ilícitas e a apreensão de relevante quantia em dinheiro (R$ 410.000,00) em seu poder, circunstância corroborada por interceptações telefônicas, imagens de substâncias entorpecentes, apreensão de cocaína em contexto relacionado, além de outras evidências de vínculos e logística para o tráfico.

Ainda, há menção à reincidência específica do paciente em delitos da mesma natureza, com registro de condenações anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, fatos que evidenciam periculosidade concreta, reiteração delitiva e dedicação à atividade criminosa, revelando, pois,
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Vejamos.

“(...) Consta no relatório final do inquérito policial (pág. 60/93, id. 51634657), que as investigações iniciaram a partir da prisão em flagrante do denunciado Edinaldo Lima Almeida, pela Polícia Federal, em razão da apreensão do montante de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),em espécie, que estava ocultado no veículo automotor que em que o mesmo trafegava, conforme imagens anexadas, além de aparelhos telefônicos, registrando que foram realizadas análises dos conteúdos existentes nos referidos aparelhos, sendo possível constatar a existência de diversos contatos de terminais telefônicos cadastrados no Estado de Rondônia, esclarecendo que tal localidade é conhecida por ser a origem de rota do comércio de drogas; a proximidade do acusado Edinaldo com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, além da intensa atividade criminosa praticada pelo denunciado Edinaldo, tendo constatado que o mesmo seria um importante fornecedor de drogas, além de apresentar-se em posição hierárquica superior em relação aos demais membros da organização criminosa.

Consta também, que a partir da análise do conteúdo dos diálogos analisados, identificaram que o acusado Thiago Cândido Viana seria um dos principais distribuidores de drogas, havendo a menção, inclusive, de propina para agente público, além de terem constatado que Edinaldo também contava com o apoio de Diego Xadai Ponciano Bueno em suas empreitadas criminosas, no que tange a comercialização e remessa de elevada quantidade de drogas, conforme trechos dos diálogos analisados que foram anexados à representação e à denúncia.

Revela que foram constadas diversas imagens de porções de drogas, as quais se referias nos diálogos analisados, registrando que constam em tais fotografias diversos tabletes de drogas e dinheiro empilhados, evidenciando o envolvimento e a periculosidade dos acusados.

Menciona também, que o acusado Diego é proprietário de diversos caminhões utilizados para o transporte oculto de drogas, salientando que foram apreendidos 153 (cento e cinquenta e três) tabletes de cocaína com o irmão do acusado Diego, identificado como Matheus Xadai Ponciano Lima, os quais também poderiam ter relação com a organização criminosa que atua neste Estado. Aduz ainda, que os acusados Edinaldo e Diego trocavam mensagens a respeito de arranjos para confecção de compartimentos ocultos em semirreboques para o transporte de drogas, além de existir tratativas de Edinaldo vangloriando-se da sua experiência no transporte de drogas, indicado detalhes de seu “modus operandi” à Diego.

Relata, que a partir da análise do banco de dados da FICCO/ES, constataram que o acusado Edinaldo é mencionado em diversas investigações, tanto anteriores, quanto posteriores à atual, salientando que tal fato evidencia a sua reiterada atuação criminosa.

Por fim, diante dos fatos expostos, a Autoridade Policial representa pela decretação da prisão preventiva do acusado Edinaldo de Lima Almeida.

Registro ainda, que o Ministério Público ratificou os fatos expostos pela Autoridade Policial na denúncia, tendo registrado que foram identificados elementos suficientes para afirmar que o acusado Edinaldo se dedica à atividade criminosa por muitos anos, além de não ter sido observada nenhuma atividade lícita praticada pelo referido denunciado, aduzindo ainda que a atuação do denunciado Tiago também restou amplamente demonstrada na associação criminosa e no tráfico de drogas, acrescentando que Tiago encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, em razão de ser sido investigado, preso e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa nos autos de número 0016536- 83.2021.8.08.0024, acrescentando que as condutas criminosas perpetradas pelo denunciado Diego Xadai Ponciano Bueno também foram aptas a demonstrar seu envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas, registrando que Diego prestava apoio à Edinaldo na comercialização e na remessa de elevada quantidade de drogas, apontado como essencial na logística de transporte de drogas, fornecendo caminhão que dispõe de compartimentos secretos no assoalho das carretas, além de ser responsável por ocultar as drogas e providenciar as cargas de produtos lícitos, visando dissimular a carga ilegal.

Registro que consta manifestação especificamente no que tange a decretação da prisão preventiva dos acusados, registrando, inclusive, que o decurso temporal não foi capaz de descaracterizar a contemporaneidade da medida, requerendo também a expedição de mandado de busca pessoal em desfavor do acusado Edinaldo, para o cumprimento de buscas em possível veículo, a autorização para exame e extração de conteúdo dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, a apreensão de veículos que estejam na posse do denunciado, a autorização para o cumprimento do mandado pela Assessoria Militar do Ministério Público e a manutenção do sigilo da Decisão até a efetivação da prisão e da busca pessoal, a fim de evitar que os denunciados tenham conhecimento prévio das medidas e coloquem em risco a sua efetividade, e a alienação antecipada do veículo apreendido na posse do denunciado Edinaldo(Renault/Logan, placa OVK4183/ES), conforme páginas 21/33 do id. 52251430. ... Registro ainda, que o acusado Edinaldo possui 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, o acusado Tiago possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de responder a outras duas ações penais, sendo uma pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa e outra pela prática de crime de trânsito, registrando também que o acusado Diego possui registros criminais em ações penais que tramitam no Estado do Mato Grosso, o que demonstra que os mesmos têm personalidades voltadas para o crime, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei. Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro)anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP, e os acusados Edinaldo e Tiago são condenados em crimes dolosos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso II, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública, a credibilidade das instituições jurídicas e assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Dessa forma, o julgador considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, agregado ao fato da organização criminosa a que pertence e possui relevante função, continuar atuando em diversos Estados da federação, destacou ser imprescindível a segregação do constrangido, ainda mais diante das condenações que possui nos mesmos delitos tratados na ação originária, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa, que deve ser cessada.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a legitimidade da segregação preventiva quando demonstrados de forma idônea os requisitos do art. 312 do CPP:

"Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria." (TJES; 2ª Câmara Criminal; Processo nº 5000424-21.2024.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; julgado em 14/03/2024)

Em idêntico sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime [...] Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a sua suposta participação em associação criminosa extremamente complexa [...]" (STJ; AgRg-HC 807.121/SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)

Não se pode olvidar, ainda, que efetivamente os fatos imputados são relevantes, para além da gravidade inerente aos crimes de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, de se considerar que o paciente, que foi apreendido com mais de quatrocentos mil reais, possui singular atuação na estrutura organizacional criminosa a que integra.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a jurisprudência esclarece que o requisito se refere aos fundamentos da segregação, e não necessariamente ao momento da prática delitiva:

"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, sendo necessária a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do art. 312 do CPP." (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/04/2021)

No presente caso, os fundamentos permanecem válidos e atualizados, diante da periculosidade real, risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, restando prejudicada a aplicação de medidas cautelares diversas, que se mostrariam ineficazes frente ao perfil do paciente e à natureza das imputações.

Relativamente ao pedido de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, tem-se que o mesmo se mostra desarrazoado, já que “...
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(STJ; AgRg-RHC 185.331; Proc. 2023/0283019-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 06/11/2023

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, cassando a liminar anteriormente deferida e determinando ao Juízo de primeiro grau a
expedição de novo mandado de prisão preventiva
em desfavor do paciente
Edinaldo Lima Almeida
, com prazo prescricional até 28 de maio de 2045, por inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

É COMO VOTO.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Senhor Presidente. Eminentes pares.

A Defesa suscita questão de ordem no ID 13711940, arguindo a perda do objeto, em razão da revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora, o que prejudica a análise do mérito do presente
writ.

À luz de tal contexto, insta salientar que, em decisão proferida no ID 11877014, datada de 23/01/2025,o e. Relator Des. Walace Pandolpho Kifferconcedeua liminar requerida, revogandoa prisão preventiva do paciente Edinaldo Lima Almeida. Além disso, fora determinadanotificação da autoridade coatora para cumprimento imediato da decisão proferida no ID 11877014.

Ato contínuo, na mesma data, o Juízo
a quo
proferiu decisão (cópia no ID 13712536) na qual restou consignado o seguinte:

“
Decisão juntada no id. 61782835, concedendo liminar e determinando a revogação da prisão preventiva do acusado Edinaldo Lima Almeida, com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Decido.

Considerando a R. Decisão proferida, em sede de liminar de Habeas Corpus, revogo a prisão preventiva imposta ao acusado Edinaldo Lima Almeida, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, indicadas na referida Decisão e, advirto-o, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará em revogação do benefício, ou seja, da liberdade provisória.

Expeça-se o Alvará de Soltura e lavre-se termo de compromisso

(...)”

Frente a tal cenário, verifica-se que a autoridade coatora incorreu em equívoco, porquanto a revogação da prisão preventiva se dera por força da liminar concedida em decisão proferida pelo e. Relator Des. Walace Pandolpho Kiffer, cabendo ao juízo
a quo
, tão somente, providenciar os atos materiais necessários à sua efetivação.

Desta feita, a posterior juntada da decisão de primeiro grau não configura decisão nova, tampouco enseja a perda de objeto do
habeas corpus
, porquanto apenas comprova o cumprimento da medida deferida nos autos do presente
writ
.

Assim, não há que se falar em superveniente perda de objeto, pois o fundamento da impetração — ilegalidade da prisão preventiva — ainda subsiste e merece pronunciamento definitivo por parte desta Egrégia Turma Julgadora, a fim de conferir segurança jurídica à liberdade do paciente e evitar futuras distorções interpretativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, afastando-se a alegada prejudicialidade suscitada pela Defesa,
acompanho o relator para DENEGAR A ORDEM
e, via de consequência, cassar a liminar anteriormente deferida e determinar a expedição de novo mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente Edinaldo Lima Almeida, por inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

É como voto.

HELIMAR PINTO

DESEMBARGADOR

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
16425-81
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
EDINALDO LIMA ALMEIDA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Retorno dos autos

Pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral feita pelo nobre causídico Dr. Willians Fernades Sousa.

Pois bem.

Insurge-se o impetrante suscitando questão de ordem, relativa a perda superveniente do objeto da presente impetração.

No entanto, entendo não assistir razão a tese suscitada. Explico.

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EDINALDO LIMA ALMEIDA
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que decretou a sua prisão preventiva, sob o fundamento de necessidade da medida para garantia da ordem pública, credibilidade das instituições jurídicas e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, combinados com o artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, e artigo 1º da Lei nº 9.613/98.

Após análise da impetração e dos elementos constantes dos autos, foi proferida decisão por este Relator (ID 11877014), em
23/01/2025
,

concedendo a liminar
requerida, para
revogar a prisão preventiva
do paciente, diante da inexistência de elementos concretos aptos a demonstrar o
periculum libertatis
. Destacou-se, ainda, a ausência de apreensão de drogas, a falta de contemporaneidade dos fatos e a ausência de risco iminente à ordem pública.

Posteriormente, verifica-se que
o juízo de origem, após tomar conhecimento da liminar concedida por esta instância
, proferiu nova decisão (ID 61787804),
revogando a prisão preventiva do paciente
,
com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do CPP.

Entretanto, não procede a alegação de que a presente impetração teria perdido seu objeto em razão dessa revogação posterior. Isso porque,
a revogação da prisão
não decorreu de juízo de retratação espontâneo
ou autônomo por parte da autoridade coatora,
mas sim da decisão liminar proferida por este Relator
, que produziu efeitos concretos, antecipando o provimento jurisdicional buscado pela defesa
.

Portanto, à luz do entendimento consolidado nos tribunais superiores,
não se caracteriza a perda de objeto do habeas corpus quando a decisão revogatória da prisão é posterior à concessão da liminar
, pois a utilidade do
writ
permanece, justamente para
confirmar a legalidade e os fundamentos da medida liminar já implementada
, resguardando, inclusive, a estabilidade e coerência das decisões judiciais nesta instância revisora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

“
A revogação da prisão preventiva, pelo juízo a quo, após a concessão da liminar pelo Tribunal, não enseja perda do objeto do habeas corpus, devendo ser analisado o mérito da impetração.”
(STJ, HC 482.285/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 04/04/2019)

“
Não há falar em perda de objeto do habeas corpus quando a revogação da prisão preventiva se deu após o deferimento da liminar, pois a medida liminar produziu efeitos jurídicos concretos.”
(STJ, HC 659.925/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/12/2021)

Logo,
não se aplica ao caso a regra do artigo 659 do CPP
, tampouco as hipóteses do artigo 485, inciso VI, do CPC subsidiariamente, porquanto a cessação da custódia não decorreu de ato espontâneo da autoridade apontada como coatora, mas sim de provimento jurisdicional deste Tribunal,
mantendo-se, portanto, o interesse processual e a utilidade da prestação jurisdicional neste
writ
.

Diante do exposto
,

afasto a preliminar de perda de objeto
suscitada, determinando o regular prosseguimento da presente impetração.

É como me manifesto.

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Edinaldo Lima Almeida
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, ao fundamento de que estaria o paciente sofrendo constrangimento ilegal em razão de prisão preventiva reputada como carente de fundamentação idônea, especialmente pela alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

Em análise liminar, foi deferida a medida pleiteada, por se vislumbrar, naquele momento, os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Contudo, após nova análise dos autos e considerando o parecer da Procuradoria de Justiça, entendo que a ordem não merece ser concedida. Explico.

A prisão preventiva, como se sabe, encontra previsão no art. 312 do Código de Processo Penal, sendo cabível quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, somados à necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, da conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso, a decisão combatida fundamenta-se de forma concreta e circunstanciada. De acordo com o
decisum,
a prisão preventiva foi decretada diante da intensa atuação criminosa atribuída ao paciente, destacando-se sua posição de relevo em organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, sua participação reiterada em atividades ilícitas e a apreensão de relevante quantia em dinheiro (R$ 410.000,00) em seu poder, circunstância corroborada por interceptações telefônicas, imagens de substâncias entorpecentes, apreensão de cocaína em contexto relacionado, além de outras evidências de vínculos e logística para o tráfico.

Ainda, há menção à reincidência específica do paciente em delitos da mesma natureza, com registro de condenações anteriores por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e corrupção ativa, fatos que evidenciam periculosidade concreta, reiteração delitiva e dedicação à atividade criminosa, revelando, pois,
periculum libertatis
apto a justificar a custódia cautelar. Vejamos.

“
(...) Consta no relatório final do inquérito policial (pág. 60/93, id. 51634657), que as investigações iniciaram a partir da prisão em flagrante do denunciado Edinaldo Lima Almeida, pela Polícia Federal, em razão da apreensão do montante de R$410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais),em espécie, que estava ocultado no veículo automotor que em que o mesmo trafegava, conforme imagens anexadas, além de aparelhos telefônicos, registrando que foram realizadas análises dos conteúdos existentes nos referidos aparelhos, sendo possível constatar a existência de diversos contatos de terminais telefônicos cadastrados no Estado de Rondônia, esclarecendo que tal localidade é conhecida por ser a origem de rota do comércio de drogas; a proximidade do acusado Edinaldo com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, além da intensa atividade criminosa praticada pelo denunciado Edinaldo, tendo constatado que o mesmo seria um importante fornecedor de drogas, além de apresentar-se em posição hierárquica superior em relação aos demais membros da organização criminosa.

Consta também, que a partir da análise do conteúdo dos diálogos analisados, identificaram que o acusado Thiago Cândido Viana seria um dos principais distribuidores de drogas, havendo a menção, inclusive, de propina para agente público, além de terem constatado que Edinaldo também contava com o apoio de Diego Xadai Ponciano Bueno em suas empreitadas criminosas, no que tange a comercialização e remessa de elevada quantidade de drogas, conforme trechos dos diálogos analisados que foram anexados à representação e à denúncia.

Revela que foram constadas diversas imagens de porções de drogas, as quais se referias nos diálogos analisados, registrando que constam em tais fotografias diversos tabletes de drogas e dinheiro empilhados, evidenciando o envolvimento e a periculosidade dos acusados.

Menciona também, que o acusado Diego é proprietário de diversos caminhões utilizados para o transporte oculto de drogas, salientando que foram apreendidos 153 (cento e cinquenta e três) tabletes de cocaína com o irmão do acusado Diego, identificado como Matheus Xadai Ponciano Lima, os quais também poderiam ter relação com a organização criminosa que atua neste Estado. Aduz ainda, que os acusados Edinaldo e Diego trocavam mensagens a respeito de arranjos para confecção de compartimentos ocultos em semirreboques para o transporte de drogas, além de existir tratativas de Edinaldo vangloriando-se da sua experiência no transporte de drogas, indicado detalhes de seu “modus operandi” à Diego.

Relata, que a partir da análise do banco de dados da FICCO/ES, constataram que o acusado Edinaldo é mencionado em diversas investigações, tanto anteriores, quanto posteriores à atual, salientando que tal fato evidencia a sua reiterada atuação criminosa.

Por fim, diante dos fatos expostos, a Autoridade Policial representa pela decretação da prisão preventiva do acusado Edinaldo de Lima Almeida.

Registro ainda, que o Ministério Público ratificou os fatos expostos pela Autoridade Policial na denúncia, tendo registrado que foram identificados elementos suficientes para afirmar que o acusado Edinaldo se dedica à atividade criminosa por muitos anos, além de não ter sido observada nenhuma atividade lícita praticada pelo referido denunciado, aduzindo ainda que a atuação do denunciado Tiago também restou amplamente demonstrada na associação criminosa e no tráfico de drogas, acrescentando que Tiago encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, em razão de ser sido investigado, preso e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa nos autos de número 0016536- 83.2021.8.08.0024, acrescentando que as condutas criminosas perpetradas pelo denunciado Diego Xadai Ponciano Bueno também foram aptas a demonstrar seu envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas, registrando que Diego prestava apoio à Edinaldo na comercialização e na remessa de elevada quantidade de drogas, apontado como essencial na logística de transporte de drogas, fornecendo caminhão que dispõe de compartimentos secretos no assoalho das carretas, além de ser responsável por ocultar as drogas e providenciar as cargas de produtos lícitos, visando dissimular a carga ilegal.

Registro que consta manifestação especificamente no que tange a decretação da prisão preventiva dos acusados, registrando, inclusive, que o decurso temporal não foi capaz de descaracterizar a contemporaneidade da medida, requerendo também a expedição de mandado de busca pessoal em desfavor do acusado Edinaldo, para o cumprimento de buscas em possível veículo, a autorização para exame e extração de conteúdo dos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, a apreensão de veículos que estejam na posse do denunciado, a autorização para o cumprimento do mandado pela Assessoria Militar do Ministério Público e a manutenção do sigilo da Decisão até a efetivação da prisão e da busca pessoal, a fim de evitar que os denunciados tenham conhecimento prévio das medidas e coloquem em risco a sua efetividade, e a alienação antecipada do veículo apreendido na posse do denunciado Edinaldo(Renault/Logan, placa OVK4183/ES), conforme páginas 21/33 do id. 52251430. ... Registro ainda, que o acusado Edinaldo possui 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas interestadual e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de lesão corporal seguida de morte e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e 01 (uma) condenação pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção ativa, o acusado Tiago possui 01 (uma) condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, além de responder a outras duas ações penais, sendo uma pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa e outra pela prática de crime de trânsito, registrando também que o acusado Diego possui registros criminais em ações penais que tramitam no Estado do Mato Grosso, o que demonstra que os mesmos têm personalidades voltadas para o crime, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei. Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

A jurisprudência, notadamente a do STJ, tem reconhecido a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a reiteração de condutas delitivas demonstram risco para a ordem pública, vejamos:

"O receio de que o agente volte a delinquir caso venha a ser solto é suficiente para motivar a manutenção de sua prisão cautelar em prol da manutenção da ordem pública, desde que embasado em fatores concretos. Precedentes. (STJ RHC 24303 / MG)".

No caso dos autos, a pena máxima fixada para os referidos tipos penais é superior a 04 (quatro)anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, I, do CPP, e os acusados Edinaldo e Tiago são condenados em crimes dolosos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso II, do CPP.

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência de crime e indício suficiente da autoria imputada aos acusados, sendo necessária a prisão para garantia da ordem pública, a credibilidade das instituições jurídicas e assegurar a aplicação da lei penal. (...)

Dessa forma,
o julgador considerando a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente como elemento revelador da necessidade de preservação da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, agregado ao fato da organização criminosa a que pertence e possui relevante função, continuar atuando em diversos Estados da federação, destacou ser imprescindível a segregação do constrangido, ainda mais diante das condenações que possui nos mesmos delitos tratados na ação originária, o que denota a sua dedicação à atividade criminosa, que deve ser cessada.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a legitimidade da segregação preventiva quando demonstrados de forma idônea os requisitos do art. 312 do CPP:

"Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime, além da existência de indícios de autoria." (TJES; 2ª Câmara Criminal; Processo nº 5000424-21.2024.8.08.0000; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; julgado em 14/03/2024)

Em idêntico sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime [...] Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a sua suposta participação em associação criminosa extremamente complexa [...]" (STJ; AgRg-HC 807.121/SP; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/03/2025)

Não se pode olvidar, ainda,
que efetivamente os fatos imputados são relevantes, para além da gravidade inerente aos crimes de tráfico interestadual de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, de se considerar que o paciente, que foi apreendido com mais de quatrocentos mil reais, possui singular atuação na estrutura organizacional criminosa a que integra.

Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, a jurisprudência esclarece que o requisito se refere aos fundamentos da segregação, e não necessariamente ao momento da prática delitiva:

"A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, sendo necessária a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos do art. 312 do CPP." (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 26/04/2021)

No presente caso, os fundamentos permanecem válidos e atualizados, diante da periculosidade real, risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, restando prejudicada a aplicação de medidas cautelares diversas, que se mostrariam ineficazes frente ao perfil do paciente e à natureza das imputações.

Relativamente ao pedido de substituição da medida extrema por outras modalidades mais brandas descritas pelo art. 319, do CPP, tem-se que o mesmo se mostra desarrazoado, já que “...
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
(STJ; AgRg-RHC 185.331; Proc. 2023/0283019-0; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; DJE 06/11/2023

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
, cassando a liminar anteriormente deferida e determinando a
expedição de novo mandado de prisão preventiva
em desfavor do paciente
Edinaldo Lima Almeida
, por inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via.

Outrossim, julgo prejudicado o pedido de extensão contido no mov. ID 13171706.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

HABEAS CORPUS Nº 5016425-81.2024.8.08.0000

PACIENTE: EDINALDO LIMA ALMEIDA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes pares.

A Defesa suscita questão de ordem no ID 13711940, arguindo a perda do objeto, em razão da revogação da prisão preventiva pela autoridade coatora, o que prejudica a análise do mérito do presente
writ.

À luz de tal contexto, insta salientar que,
em decisão proferida no ID
11877014,
datada de 23/01/2025,
o e. Relator
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
concede
u
a liminar requerida, revog
ando
a prisão preventiva do paciente
Edinaldo Lima Almeida.
Além disso, fora determinada
notificação da autoridade coatora para cumprimento imediato da decisão proferida no ID 11877014.

Ato contínuo, na mesma data, o Juízo
a quo
proferiu decisão (cópia no ID 13712536) na qual restou consignado o seguinte:

“
Decisão juntada no id. 61782835, concedendo liminar e determinando a revogação da prisão preventiva do acusado Edinaldo Lima Almeida, com a imposição de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Decido.

Considerando a R. Decisão proferida, em sede de liminar de Habeas Corpus, revogo a prisão preventiva imposta ao acusado Edinaldo Lima Almeida, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, indicadas na referida Decisão e, advirto-o, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará em revogação do benefício, ou seja, da liberdade provisória.

Expeça-se o Alvará de Soltura e lavre-se termo de compromisso

(...)”

Frente a tal cenário, verifica-se que a autoridade coatora incorreu em equívoco,
porquanto a revogação da prisão preventiva se dera por força da liminar concedida em decisão proferida pelo
e. Relator
Des.
Walace Pandolpho Kiffer
, cabendo ao juízo
a quo
, tão somente, providenciar os atos materiais necessários à sua efetivação.

Desta feita, a posterior juntada da decisão de primeiro grau não configura decisão nova, tampouco enseja a perda de objeto do
habeas corpus
, porquanto apenas comprova o cumprimento da medida deferida nos autos do presente
writ
.

Assim, não há que se falar em superveniente perda de objeto, pois o fundamento da impetração — ilegalidade da prisão preventiva — ainda subsiste e merece pronunciamento definitivo por parte desta Egrégia Turma Julgadora, a fim de conferir segurança jurídica à liberdade do paciente e evitar futuras distorções interpretativas.

Arrimado nas considerações ora tecidas, afastando-se a alegada prejudicialidade suscitada pela Defesa,
acompanho o relator para DENEGAR A ORDEM

e, via de consequência, cassar a liminar anteriormente deferida e determinar a expedição de novo mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente Edinaldo Lima Almeida, por inexistência de constrangimento ilegal a ser reparado nesta via
.

É como voto.

HELIMAR PINTO

DESEMBARGADOR